Tribunal: STF
Processo: RE 1310882
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de revisão de aposentadoria. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 37, incisos X e XV, 40, parágrafos 2º e 8º, 84, incisos II e VI, 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal. Aludindo ao recurso extraordinário nº 565.089, sustenta inexistir direito a reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos. Afirma se restringir a garantia da irredutibilidade dos vencimentos ao valor nominal. Articula inobservar o princípio da separação dos Poderes a concessão de aumento remuneratório pelo Judiciário. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE ENVOLVE REVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE INCORPORADA AOS PROVENTOS DE PROFESSORES INATIVOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 2.365/94. SOLUÇÃO DO INCIDENTE. FIXAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS. JULGAMENTO DA CAUSA PILOTO. 
    1. Cuida-se de incidente de resolução de demanda repetitiva deflagrado diante da existência de controvérsia no âmbito deste Tribunal de Justiça a respeito da pretensão ventilada em diversas ações ajuizadas em face do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de revisão da gratificação de regência de classe prevista na Lei Estadual nº 2.365/94, incorporada aos proventos dos professores aposentados sob a rubrica “DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3 LEI 2365/94”. 
    2. O objeto do incidente consiste em duas questões jurídicas, quais sejam (i) à revisão de benefício previdenciário de professor estadual, a fim ver corrigido, como se estivesse na ativa, os valores pagos a título de vantagem pessoal sob a rubrica DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3º LEI nº 2.365/94; (ii) índice de reajuste como forma de correção a ser aplicável. 
    3. Não se pode perder de vista que a questão referente ao cabimento ou não do reajuste da gratificação de regência de classe percebida pelos professores inativos se constitui no caso um antecedente lógico à fixação das teses jurídicas destinadas à solução da controvérsia efetiva sobre a matéria neste Tribunal.
    4. De fato, ao determinar a absorção da gratificação por regência de turma pelo novo abono, o Decreto nº 21.517/95 procedeu à extinção do sistema de remuneração por horas-aula, aplicado aos professores da ativa desde 1991, tendo em vista que a vantagem pessoal já havia sido incorporada aos seus proventos, por força da Lei Estadual nº 2.365/94, entretanto, referida verba (R$ 82,84) não foi retirada dos inativos.
    5. Embora tenha havido a extinção da gratificação e sua absorção pelo abono único a partir de 01/06/1995, bem como do regime jurídico que vinculava seu reajuste ao valor da hora-aula (art. 1º do Decreto nº 20.229/94), impende salientar que a vantagem de caráter pessoal foi regularmente incorporada aos proventos dos professores inativos, por expressa determinação legal, salvaguardado o direito a futuros reajustes (Lei Estadual nº 2.365/94).
    6. Há, no entanto, que se compreender que a incorporação definitiva da gratificação em tela aos proventos dos servidores inativos é mantida pelo direito adquirido e pelo princípio de irredutibilidade de vencimentos, ambos garantidos constitucionalmente.
    7. A incorporação definitiva da gratificação em tela aos proventos dos servidores inativos é mantida pelo direito adquirido e pelo princípio de irredutibilidade de vencimentos, ambos garantidos constitucionalmente (art. 5º, XXXVI).
    8. Nessa linha de intelecção, não há como afastar o direito de revisão aos servidores inativos que já haviam incorporado, por força da Lei Estadual nº 2.365/94, a vantagem ao tempo da instituição do abono linear pelo posterior Decreto nº 21.517/95, porquanto haveria violação ao direito adquirido.
    9. De certo que a manutenção da verba recebida pelos professores inativos em seu patamar original viola por consequência a garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, uma vez que se encontra sujeita à defasagem da moeda.
    10. Por isso, a gratificação de regência de classe remunerada aos professores estaduais inativos deve ser reajustada, sob pena de estagnação da verba provocada pela perda do poder aquisitivo.
    11. Ressalte-se que não há que se falar em violação à independência dos poderes, eis que o Poder Judiciário não está concedendo aumento de salário, apenas determinando a correção da gratificação, nos termos dos atos normativos editados pelo próprio estado, não havendo qualquer violação Súmula Vinculante 37 (antiga súmula 399 do STF).
    12. Também há efetiva controvérsia sobre qual índice de atualização deve incidir, se: (a) reajuste geral dos servidores públicos, baseado no Decreto-Lei nº 133/75, regulamentado pelo art. 21 da Lei nº 720/83; (b) o valor previsto no Decreto Estadual nº 42.639/10, o qual fixa o patamar da hora/aula devida aos professores contratados temporariamente pelo Estado.
    13. Com efeito, o Decreto Estadual nº 42.639/2010, que dispõe sobre a contratação temporária de Professores Docentes I, por prazo determinado, para o ano letivo de 2010, fixou a hora-aula como índice para base de cálculo da remuneração (art. 5º).
    14. Não obstante, é inadequada a utilização de referido parâmetro de reajuste aos professores inativos.
    15. Isto porque sabe-se que os professores contratados em regime temporário não se submetem ao mesmo regime jurídico dos professores admitidos em caráter efetivo.
    16. De fato, revela-se uma contradição aplicar para os professores estatutários determinado índice de atualização que utiliza o critério já extinto de hora-aula, uma vez que os regimes jurídicos entre servidores e contratados são distintos.
    17. Dessa forma, é necessário que seja fixado um outro critério ou parâmetro de atualização do percentual a ser recebido sob referida rubrica, diante da extinção do anterior e da inexistência de um novo.
    18. Até porque, embora a verba tenha sido definitivamente incorporada aos proventos dos servidores inativos, situação garantida constitucionalmente por força do direito adquirido e do princípio de irredutibilidade de vencimentos, idêntico raciocínio não se aplica ao sistema remuneratório vigente ao tempo da aposentadoria, haja vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de reajuste.
    19. Na busca de fixar um índice de correção para a gratificação em tela que possa recompor a desvalorização da moeda, parece razoável estabelecer que sobre o respectivo montante (R$ 82,84) devem ser aplicados os índices dos reajustes gerais anuais dos vencimentos ou proventos dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 37, X, da CRFB.
    SOLUÇÃO DO INCIDENTE COM A FIXAÇÃO DAS SEGUINTES TESES JURÍDICAS: 20. I) existe direito à revisão de benefício previdenciário de professor estadual inativo consistente na vantagem pessoal sob a rubrica DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3º, da Lei nº 2.365/94; II) o reajuste será feito pelos índices gerais aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais. Esclarecida, ainda, a inexistência do direito à percepção da hora aula pelos temporários.
    JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA NO PROCESSO DE ORIGEM. 15. Na presente hipótese, a autora, servidora do Estado do Rio de Janeiro, aposentou-se em 18/09/1995 e teve incorporada aos seus proventos a vantagem pessoal consistente na gratificação sob a rubrica de Regência de Classe, em conformidade com o disposto na Lei Estadual 2.365/94.
    16. A sentença proferida naqueles autos julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que a citada gratificação de regência já foi incorporada aos vencimentos e proventos dos professores ativos e inativos, respectivamente, é de se afirmar que sempre que se verifica o reajuste anual do valor dos vencimentos e proventos dos professores ativos e inativos, por força da regra da paridade, o valor da citada gratificação é corrigido automaticamente, pelo mesmo índice de correção dos vencimentos e/ou proventos.
    17. Afastada a prejudicial de prescrição.
    18. No mérito, aplicação das teses jurídicas fixadas no incidente, com fulcro no art. 978, parágrafo único do CPC.
    19. Depreende-se que a quantia da gratificação de regência de classe percebida pela demandante é de R$ 82,84, conforme contracheque acostado aos autos.
    20. A controvérsia aqui tratada não consiste em defasagem por ausência de paridade, amparada pelo artigo 40, § 8º da CRFB/88, haja vista que a vantagem foi extinta, inexistindo parâmetro específico capaz de garantir o direito à paridade remuneratória em relação àquela rubrica, entretanto, não se pode admitir o congelamento da verba incorporada, quando esta é, por força de lei, reajustável.
    21. Impõe-se a reforma da sentença para o reconhecimento do direito autoral de ter a gratificação por regência de classe reajustada pelos índices gerais aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais, na forma da segunda tese firmada no incidente, além do pagamento das diferenças vencidas, com os acréscimos legais, observada a prescrição quinquenal.
    22. Provimento do apelo. 
    Descabe aplicar ao processo o decidido no recurso extraordinário nº 565.089, o qual diz respeito à inexistência de direito a indenização quando não houver propositura de projeto de lei para aumento de remuneração dos servidores públicos. O Tribunal de origem assentou terem os aposentados direito ao reajuste previsto para os servidores em atividade, considerada a extinção de determinada verba quando da reestruturação de carreira. Não houve determinação de reajuste sem previsão legal. 
    No mais, a apreciação do recurso inominado ocorreu a partir de interpretação conferida à Lei estadual nº 2.365/94 e ao Decreto 42.639/2010. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Colegiado de origem. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator